Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706164-16.2020.8.07.0018 RECORRENTES: LIZETE BARROS CARDOSO, PAULO GOMES DE BARROS, LINETE GOMES DE BARROS, RACHEL DE CASTRO BARROS, ANDRE LUIS DE CASTRO BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROC. N. 39.376/94. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos em grau recursal, porém com efeitos a partir da interposição do recurso, sem retroação. 2. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo certo que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada (artigo 337, § 4o c/c 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil). 3. Se observado que a matéria objeto de discussão no cumprimento individual de sentença coletiva já foi apreciada no âmbito de anterior processo judicial, no qual inclusive foi expedido precatório em nome do credor, é impositivo o reconhecimento da coisa julgada, a autorizar a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, §§2o e 4o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, sustentando, em síntese, que “Ainda que tenha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, há diversidade das partes, logo, não está presente a tríplice identidade das ações, e, por isso, a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada.” (id 39233684, pág. 7). Em sede de extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria debatida, suscitam afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 60, inciso III, §4o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, asseverando que ao limitar no tempo os efeitos da gratuidade de justiça deferido, o acórdão ofende a inafastabilidade de jurisdição e o livre acesso à justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao exposto malferimento aos artigos 337, §§2o e 4o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do apelo, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora os recorrentes tenham se desincumbido da arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à matéria, residem em legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012